Tribunal: STF
Processo: Rcl 35844
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Tiago da Fontoura Galvão, contra decisão de minha lavra que julgou procedente a presente reclamação, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para realização do juízo de adequação do art. 1.030, II, do CPC, pela Turma julgadora, observando-se a tese estabelecida no RE-RG 636.331. (eDOC 37)
    Em suas razões, a parte embargante aduz, em síntese, nulidade no julgado, porquanto “a citação constante nos autos da reclamação foi assinada por uma pessoa estranha a lide, estando a reclamação e os atos praticados nele nulos de pleno direito, não interessando o estado em que se encontra o processo e o tempo decorrido.” (eDOC 39)
    Ante ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Isso porque não se verifica a nulidade apontada pelo reclamante, uma vez que o Código de Processo Civil, em seu art. 246, inciso I, c/c art. 248, § 4º, dispõem que:
    “Art. 246. A citação será feita:
    I - pelo correio;
    II - por oficial de justiça;
    III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
    IV - por edital;
    V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.” (Grifei)
    “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
    (...)
    § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” (Grifei)
    Ademais, segundo determina o art. 77, inciso V, do CPC/2015, é dever da parte atualizar seu endereço nos autos em caso de alteração. Senão vejamos:
    Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
    (...)
    V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;”. (Grifei)
    Assim, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente